Tribunal: STM
Processo: 7000711-24.2022.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. REJEIÇÃO DE
DENÚNCIA. DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. CASSAÇÃO
DA DECISÃO RECORRIDA. UNANIMIDADE.
Recurso em Sentido Estrito interposto contra a decisão de primeira instância que rejeitou a
Denúncia oferecida em desfavor do Recorrido em relação aos crimes de difamação e injúria sob
o argumento de incompetência da Justiça Militar da União para seu processamento e julgamento.
A competência da JMU para processar e julgar os crimes militares definidos no Código Penal
Militar decorre do comando constitucional insculpido da dicção do art. 124 da Carta Magna.
O diploma penal Castrense permite que civis e militares da reserva ou reformados, em
determinadas circunstâncias, possam ser agentes ativos de um crime militar, desde que seus atos
estejam moldados ao disposto nos incisos I e III do art. 9º do CPM.
No caso dos autos, os delitos de injúria e difamação praticados pelo Recorrido moldaram-se à
tipificação indireta com dicção nas alíneas do inciso III do artigo 9º do CPM, o que ocorreu na
forma da segunda parte do disposto na alínea "a" do referido inciso, ao revés do que entendeu o
Juízo a quo.
O cenário apresentado na Exordial demonstra que há indícios de crimes que não apenas feriram
a honra subjetiva e objetiva dos Ofendidos, mas trouxeram transtorno à ordem administrativa
militar, eis que praticados com relação ao serviço da OM, trazendo um contexto de aparente mau
funcionamento do Setor e de decisões arbitrárias e criminosas por parte de seus dirigentes. As
infrações apontadas atingiram a organização e a regularidade daquela OM, além de ofenderem
o prestígio moral da administração militar, o que atrai a competência desta Justiça especializada.
Provido o recurso Ministerial para cassar a Decisão recorrida e declarar a competência da Justiça
Militar da União para processar e julgar o feito. Unânime.

Inteiro teor:
21/03/2023, 19:27
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721678801933186517226420473383&evento=72167...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 06/03/2023
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000711-24.2022.7.00.0000/PE
RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: HELMAR ARAUJO MARQUES DE ALMEIDA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DAR PROVIMENTO AO
RECURSO MINISTERIAL, PARA CASSAR A DECISÃO RECORRIDA E
DECLARAR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA
PROCESSAR E JULGAR O FEITO, DETERMINANDO A BAIXA DOS AUTOS AO
JUÍZO DE ORIGEM PARA SEU REGULAR PROCESSAMENTO. O MINISTRO
JOSÉ COÊLHO FERREIRA NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. PRESENTE
O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ROBERTO
COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: DESEMBARGADOR FEDERAL CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS
VOTANTE: DESEMBARGADOR FEDERAL CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

21/03/2023, 19:27
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721678801933186517226420473383&evento=72167...
2/2
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

21/03/2023, 19:27
:: 40001349952 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1e4f330d523f62c4...
1/21
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000711-24.2022.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: HELMAR ARAUJO MARQUES DE ALMEIDA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. DIFAMAÇÃO E
INJÚRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO.
CASSAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. UNANIMIDADE.
Recurso em Sentido Estrito interposto contra a decisão de primeira
instância que rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor do Recorrido
em relação aos crimes de difamação e injúria sob o argumento de
incompetência da Justiça Militar da União para seu processamento e
julgamento.
A competência da JMU para processar e julgar os crimes militares
definidos no Código Penal Militar decorre do comando constitucional
insculpido da dicção do art. 124 da Carta Magna.
O diploma penal Castrense permite que civis e militares da reserva ou
reformados, em determinadas circunstâncias, possam ser agentes
ativos de um crime militar, desde que seus atos estejam moldados ao
disposto nos incisos I e III do art. 9º do CPM
No caso dos autos, os delitos de injúria e difamação praticados pelo
Recorrido moldaram-se à tipificação indireta com dicção nas alíneas
do inciso III do artigo 9º do CPM, o que ocorreu na forma da segunda
parte do disposto na alínea “a” do referido inciso, ao revés do que
entendeu o Juízo a quo.
O cenário apresentado na Exordial demonstra que há indícios de
crimes que não apenas feriram a honra subjetiva e objetiva dos
Ofendidos, mas trouxeram transtorno à ordem administrativa militar,
eis que praticados com relação ao serviço da OM, trazendo um
contexto de aparente mau funcionamento do Setor e de decisões
arbitrárias e criminosas por parte de seus dirigentes. As infrações
7000711-24.2022.7.00.0000
40001349952 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/03/2023, 19:27
:: 40001349952 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1e4f330d523f62c4...
2/21
apontadas atingiram a organização e a regularidade daquela OM, além
de ofenderem o prestígio moral da administração militar, o que atrai a
competência desta Justiça especializada.
Provido o recurso Ministerial para cassar a Decisão recorrida e
declarar a competência da Justiça Militar da União para processar e
julgar o feito. Unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em dar provimento ao recurso
ministerial, para cassar a decisão recorrida e declarar a competência da Justiça
Militar da União para processar e julgar o feito, determinando a baixa dos autos ao
juízo de origem para seu regular processamento.
Brasília, 06 de março de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério
Público Militar em face da Decisão do Juiz Federal Substituto da Auditoria da 7ª
CJM, de 19/08/2022, proferida nos autos do IPM nº 7000131-12.2021.7.07.0007,
que rejeitou a Denúncia oferecida contra o 2° Ten R/2 HELMAR ARAÚJO
MARQUES DE ALMEIDA, quanto aos delitos de difamação e injúria, em razão da
incompetência da Justiça Militar da União para processar e julgar o feito (evento 77,
IPM nº 7000131-12.2021.7.07.0007).
São trechos da peça acusatória (evento 69, IPM nº 7000131-
12.2021.7.07.0007):
"(...) Cuida-se de Inquérito Policial Militar instaurado, a partir de requisição do
Ministério Público Militar (MPM), pela Portaria nº 9-Asse Ap Jur/EME/Ch EM, de
15 de julho de 2021, do Comando da 7ª Região Militar, para apurar supostas
irregularidades praticadas por militares da Assessoria Jurídica da 7ª RM e prática
de comércio de serviços de Oficial de Dia no âmbito da 7ª Região Militar, por parte
do Gen Div José Luiz Jaborandy Rodrigues, Cel R/1 Luiz Vasconcelos Rocha,
Major Adriana Helena Rodrigues da Silveira, Cap Gilberto Silva Xavier Júnior,
Capitão Wanderson Carvalho Silva, Tenente Elizette Swamyra Villar Bruno da
Cunha e Tenente Ana Cláudia de Oliveira Cruz Suzart, contra o ex-2° Ten R/2
HELMAR ARAÚJO MARQUES DE ALMEIDA, noticiada na Notícia de Fato n°
7000711-24.2022.7.00.0000
40001349952 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/03/2023, 19:27
:: 40001349952 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1e4f330d523f62c4...
3/21
171.2021.000026, e eventuais delitos (contra a honra ou de denunciação caluniosa)
perpetrados pelo noticiante contra esses mesmos militares (Evento 1, itens 3, 15 e
16).
Consta dos autos que ex-2° Ten R/2 HELMAR fez representação feita por email
com o título “Abuso de poder - compra e venda de serviços de Of de dia -
Corrupção”, datado de 03/03/2021, pelo canal da Ouvidoria do Ministério Público
Militar, no qual o representante alega a prática de comércio de serviços de Oficial
de Dia no âmbito da 7ª Região Militar pelos militares Capitã (hoje Major) Adriana
Helena R Silveira, Tenente Elizette Villar Tenente Wanderson e Tenente Ana
Cláudia. Ao final, requereu que o Ministério Público Militar investigasse os fatos
(Evento 1, itens 15 e 16).
Foi instaurada a Notícia de Fato n° 171.2021.000026, para apurar os fatos, na
qual a 7ª RM se manifestou afirmando que todas as alegações do ex- 2° Ten R/2
HELMAR são inverdades, e o ex- 2° Ten R/2 HELMAR, sendo oficiado para se
manifestar apresentando e apresentar todas as provas cabíveis, manteve-se em
silêncio. Desta forma, foi arquivada a NF e solicitada a instauração do IPM para
apurar os fatos noticiados e possível crime contra a honra ou denunciação
caluniosa perpetrada pelo ex-2° Ten R/2 HELMAR (Evento 1, itens 15 e 16).
O ex-2º Ten R/2 HELMAR foi regulamente notificado acerca do Despacho de
Indiciamento e intimado para comparecer à lavratura do Auto de Qualificação e
Interrogatório. Por duas vezes aceitou a contrafé, mas se recusou a assiná-la,
documento este que foi assinado pelo porteiro do condomínio onde reside o
denunciado (Evento 10, itens 5, 6 e 7, e Evento 28, fl. 4/5).
(...)
Cabe destacar que o ex-2º Ten R/2 HELMAR foi licenciado das fileiras do Exército
em julho de 2017, por término do tempo de serviço, recebendo a devida
compensação pecuniária. Em janeiro de 2019 o ex-2° Ten R/2 HELMAR ajuizou
Ação Judicial na Justiça Federal com o objetivo de ser reintegrado às fileiras do
Exército, alegando em sua exordial ter sido vítima de atos de perseguição, abuso de
poder e de autoridade supostamente praticados por militares da Assessoria Jurídica
da 7ª RM, os mesmos fatos alegados na NF n° 171.2021.000026, pedido este que foi
indeferido na 1ª e na 2ª instâncias da Justiça Federal, devido a não haver
comprovado os fatos alegados, Ação Judicial já transitada em julgado (Evento 10,
item 13).
(...)
Após o término da ação citada acima, o ex-2º Ten R/2 HELMAR apresentou Notícia
de Fato n° 100.2020.000034, alegando os mesmos fatos em questão, contra os
integrantes da Assessoria Jurídica da 7ª RM. Após a homologação do Despacho de
Arquivamento, pela Câmara de Coordenação e Revisão (CCR) a referida NF foi
arquivada em definitivo, devido à “ausência de elementos subjetivos aptos a
caracterizar indícios mínimos de autoria e materialidade de crimes militares” por
parte dos noticiados, que são os mesmos ofendidos destes autos (Evento 10, item
14). Diante do que consta nos autos, observa-se que o ex-2º Ten R/2 HELMAR não
trouxe qualquer documento, testemunha, gravação, vídeo ou outro registro que
7000711-24.2022.7.00.0000
40001349952 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/03/2023, 19:27
:: 40001349952 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1e4f330d523f62c4...
4/21
comprovasse a acusação por ele formulada, o que foi constatado inclusive pela
Justiça Federal de 1ª instância e pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região.
Portanto, com base na farta prova testemunhal em sentido diametralmente oposto
ao alegado pelo denunciado, conclui-se que restou categoricamente provada a
inexistência do que falsamente afirmado pelo ex-Ten R/2 HELMAR ARAÚJO
MARQUES DE ALMEIDA. Nesta mesma data o MPM formulou PROMOÇÃO DE
ARQUIVAMENTO quanto aos fatos noticiados pelo denunciado.
2. DA TIPIFICAÇÃO PENAL
À vista do robusto acervo testemunhal colhido na inquisa — que não foi infirmado
pelo indiciado (que preferiu não comparecer à sua inquirição) por meio de
qualquer testemunha, documento, vídeo, gravação ou outro registro —, queda-se
indubitável que o denunciado, consciente e voluntariamente, deu causa à
instauração do Inquérito Policial-Militar n.º 131-12.2021, imputando falsamente a
Oficiais servindo na 7ª Região Militar — Gen Div José Luiz Jaborandy Rodrigues;
Major Adriana Helena Rodrigues da Silveira; Capitão Wanderson Carvalho Silva;
Tenente Elizette Swamyra Villar Bruno da Cunha e Tenente Ana Cláudia de Oliveira
Cruz Suzart — sabendo-os inocentes, o fato de que os Oficiais (segundo
mentirosamente imputou o denunciado) “praticavam comércio de serviço de Oficial
de Dia”. Ou seja, o denunciado, falsamente, e cônscio desta falsidade, imputou
àqueles cinco Oficiais o delito de prática (e de omissão quanto à prática) de
comércio de serviços de Oficial de Dia, e isto implicou a instauração de IPM para
apurar crime sabidamente inexistente cometido pelos sabidamente inocentes
Oficiais. Por conseguinte, o denunciado perpetrou, inúmeras vezes, conduta que
incursionou no tipo penal do art. 343 do Código Penal Militar, de nomen juris
denunciação caluniosa:
“Art. 343. Dar causa à instauração de inquérito policial ou processo judicial
militar contra alguém, imputando-lhe crime sujeito à jurisdição militar, de
que o sabe inocente: Pena — reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos.”
As declarações de todas as vítimas são categóricas e contundentes no sentido de
que todas elas, sem exceção alguma, sentiram-se ultrajadas em sua reputação (nas
esferas pessoal e militar) e em sua dignidade (sentimento de constrangimento, de
humilhação, de vergonha, de vexame) pelo menoscabo da adjetivação negativa e
pelo embaraço à honra objetiva causados por palavras visceralmente
desrespeitosas e frases mordacíssimas. Logo, o denunciado, para além das diversas
denunciações caluniosas, imputou fatos ofensivos à reputação do Gen Div JOSÉ
LUIZ JABORANDY RODRIGUES, do Cel R/1 LUIZ VASCONCELOS ROCHA, da
Major ADRIANA HELENA RODRIGUES DA SILVEIRA, do Cap GILBERTO SILVA
XAVIER JÙNIOR e da ex-1ª Ten R/2 ELIZETTE SWAMYRA VILLAR BRUNO DA
CUNHA. Assim o denunciado praticou diversas vezes o crime previsto no art. 215
do CPM (difamação):
“Art. 215. Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação:
Pena — detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano.”
O denunciado, outrossim, ofendeu a dignidade do Gen Div JOSÉ LUIZ
JABORANDY RODRIGUES, do Cel R/1 LUIZ VASCONCELOS ROCHA, da Major
ADRIANA HELENA RODRIGUES DA SILVEIRA, do Cap GILBERTO SILVA
7000711-24.2022.7.00.0000
40001349952 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/03/2023, 19:27
:: 40001349952 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1e4f330d523f62c4...
5/21
XAVIER JÚNIOR e da ex- 1ª Ten R/2 ELIZETTE SWAMYRA VILLAR BRUNO DA
CUNHA, praticando diversas vezes o crime tipificado no art. 216 do CPM (injúria):
“Art. 216. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro: Pena —
detenção, até 6 (seis) meses.”
Todos os crimes perpetrados pelo denunciado (na condição de civil à sua época)
têm a sua natureza militar firmada no art. 9º, III, a, b e d, do Código Penal Militar.
3. DOS CRIMES PRATICADOS PELO DENUNCIADO
CONTRA O GEN DIV JOSÉ LUIZ JABORANDY RODRIGUES
O denunciado praticou contra o Oficial-General os crimes de difamação (art. 215
do CPM), injúria (art. 216 do CPM) e denunciação caluniosa (art. 343 do CPM)
quando afirmou em representação feita ao MPM, com conhecimento também do
Encarregado e do escrivão do IPM, bem assim do corpo de Oficiais da 7ª RM:
1. Imputando fato ofensivo à reputação da vítima (art. 215 do CPM),
reiteradas vezes, quando afirma “E não entendo como uma pessoa que odeia
o TAF e que quase sempre chega atrasada, falta o rancho, faz o que quer,
falta ao trabalho e não tem nenhuma punição por parte do GEN
JABORANDY e do CEL MARCELO? Não entendo. Ninguém vê? Ficam todos
calados e omissos? E ainda me fez fazer o trabalho dela acumulado sozinho
muitas vezes! (...) Mas atenção: a CAP ADRIANA foi autorizada pelo GEN
JABORANDY e pelo CEL MARCELO, na hora do expediente, na hora
sagrada do Rancho, a fazer Pilates? Sim. Só que Rancho é dever militar. Isso
um civil muitas vezes não entende o porquê da importância disso na
caserna”;
2. Ofendendo-lhe a dignidade (art. 216 do CPM), quando afirma “A
corrupção pra esse pessoal não tem limites é coisa comum! Como que eu fico
dentro de um antro de corruptos e marginais desses? (...) Tudo isso, em parte
culpa do GEN JABORANDY e do CEL MARCELO. Dois omissos. (...) Bando
de covardes. (...) tirar multas de um GENERAL figurativo e apagado dentro
do Exército Brasileiro como é o GEN JABORANDY. (...) Todos omissos e
corruptos. (...) São bandidos! O omisso do GEN JABORANDY, foi premiado
por sua omissão claro. Ganhou um 'brinde'. Bandidos se protegem. Corrupto
precisa ser premiado”;
3.
Imputando falsamente fato definido como crime militar de
condescendência criminosa (art. 322 do CPM) e corrupção passiva (art. 308
do CPM), disto resultando a instauração de IPM visando exatamente à
apuração da acusação assacada pelo agente (art. 343 do CPM), quando
afirma “A renovação de oficiais corruptos que vendiam seu serviço e que
nem uma barra faziam, era feita com a condescendência e a omissão
completa do GEN JABORANDY e do CEL MARCELO. Todos omissos e
corruptos. Ambos sabiam da compra e venda de serviços e dos oficiais que
não completavam o TAF. (...) O GEN JABORANDY e o CEL MARCELO,
tinham plena ciência dessa corrupção e nada fizeram com esses oficiais
7000711-24.2022.7.00.0000
40001349952 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/03/2023, 19:27
:: 40001349952 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1e4f330d523f62c4...
6/21
corruptos. (...) Essas corrupções, esses crimes, ao que parece, eram na
verdade premiados pelo GEN JABORANDY e pelo CEL MARCELO com a
renovação de seus contratos.
CONTRA O CEL R/1 LUIZ VASCONCELOS ROCHA
O denunciado praticou contra o Cel R/1 VASCONCELOS os crimes de difamação
(art. 215 do CPM) e injúria (art. 216 do CPM) quando afirmou em representação
feita ao MPM, com conhecimento também do Encarregado e do escrivão do IPM,
bem assim do corpo de Oficiais da 7ª RM:
1. Imputando fato ofensivo à reputação da vítima (CPM, art. 215) quando
afirma “se alguém, normal começar a falar com esse CEL VASCONELOS
(sic), vai notar que ele não tem equilíbrio psicológico e possivelmente é
portador de doença mental grave” (fl. 16 da Notícia de Fato); “Não sou
médico, mas uma pessoa que tenta suicídio várias vezes não é normal.
Deveria se aposentar de vez! E pior, ele tentou se matar várias vezes
tomando Baygon! Foi a história que ouvi no alojamento” (fl. 16 da Notícia
de Fato);
2. Ofendendo-lhe a dignidade (CPM, art. 216), quando afirma “um cara
desses com 2 (dois) meses mais em casa doente que no serviço me avaliou?
Um cara que tentou suicídio com Baygon? Isso é brincadeira? Ele é uma
pessoa doente. Não pode estar mais no Exército. Mas corrupto é premiado”
(fl. 16 da Notícia de Fato).
CONTRA A MAJ EX ADRIANA RIANA HELENA RODRIGUES
O denunciado praticou contra a Major Adriana os crimes de difamação (art. 215 do
CPM), injúria (art. 216 do CPM) e denunciação caluniosa (art. 343 do CPM)
quando afirmou em representação feita ao MPM, com conhecimento também do
Encarregado e do escrivão do IPM, bem assim do corpo de Oficiais da 7ª RM:
1. Imputando fato ofensivo à reputação da vítima (art. 215 do CPM),
reiteradas vezes, quando afirma “além da imoralidade da conduta pessoal, a
não transferência desses militares é o principal problema e fonte para vários
crimes permanentes e injustiças” (fl. 08 da Notícia de Fato); “o poder de
informação e ameaça desse pessoal não tem limites. O poder deles é
ilimitado” (fl. 09 da Notícia de Fato); “(...) comportamento típico de máfias
italianas. Eles se protegem de forma vil e covarde. Destroem provas e
ameaçam testemunhas de forma sutil” (fl. 09 da Notícia de Fato);
“engraçado que eu fiquei com 8,5 no meu primeiro ano e a TEN IRANILDA
tirou 5,5 nesse mesmo ano. E ela está até hoje devido a corrupção por
barganha da CAP ADRIANA” (fl. 10 da Notícia de Fato); “Primeiro
questionamento que faço dessa lista é com relação a CAP ADRIANA. O pior
elemento da lista. Ela é uma militar. Mas sinceramente não sei o que essa
mulher está fazendo no Exército Brasileiro (...) Mas ela precisa, igual a
todos, obedecer os regramentos e normas internas do Exército Brasileiro. E
desobedece-los em muitas situações é crime. Ela jurou a bandeira. Sei que
pra ela isso não vale nada!” (fl. 12 da Notícia de Fato); “Ela é um mau
exemplo completo e ninguém faz nada”; “Mas, voltando a mulher maravilha
7000711-24.2022.7.00.0000
40001349952 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/03/2023, 19:27
:: 40001349952 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1e4f330d523f62c4...
7/21
da 7ªRegião militar, CAP ADRIANA, além dessa mulher omitir
criminosamente informações...” (fl. 13 da Notícia de Fato); “uma pessoa que
odeia desfilar, odeia fardamento, vive de fofoca, odeia formatura, odeia TAF,
não faz o TAF completo no mesmo dia, mente, barganha renovação de
temporário, barganha com transferência dos outros, Abusa de seu Poder,
mente, fala mal de todo mundo, nega informações para seu subordinado, tem
acesso ao serviço de informações possivelmente pra uso próprio, faz assédio
moral, falta o serviço, bebe, farra, falta o dever militar, o que uma pessoa
dessas está fazendo o que nas Forças Armadas? O quê? Me falem por
favor!” (fl. 10 da Notícia de Fato);
2. Ofendendo-lhe a dignidade (art. 216 do CPM), quando afirma “essa
mulher falta o Rancho! Só falta fazer a dança do passinho dentro do quartel
agora. Não, isso não é uma piada” (fl. 12 da Notícia de Fato); “ela é um
mau exemplo completo e ninguém faz nada” (fl. 13 da Notícia de Fato);
“mas a CAP ADRIANA, essa sim, pode simplesmente encher a cabeça de
cana, mandar seu subordinado trabalhar por 3 (TRÊS), chegar atrasada
quase todos os dias, Abusar de Poder, faltar TAF, faltar o serviço que com ela
nada ocorre; essa mulher é uma bomba nuclear. Ela sabe de tudo e tem
acesso livre a tudo! E isso é um perigo porque não se pode confiar numa
pessoa dessas” (fl. 14 da Notícia de Fato);
3. Imputando falsamente fato definido como crime militar de corrupção
passiva (art. 308 do CPM), disto resultando a instauração de IPM visando
exatamente à apuração da acusação assacada pelo agente (art. 343 do
CPM), quando afirma “mas a especialidade dela é a corrupção. Aprendeu
com a CAP ADRIANA” (fl. 17 da Notícia de Fato), indicando que a referida
Oficial praticava comércio de serviço de Oficial de Dia, Abusa de seu Poder,
faz assédio moral; ao alegar que a Major ADRIANA teria “comerciado
serviço de Oficial” sabendo que a Oficial era inocente (pois o indiciado
tinha conhecimento de que a referida Oficial jamais teria “comerciado”
serviço de Oficial de Dia no período de 2015 a 2017, pois desde o ano de
2010, Major ADRIANA foi promovida ao posto de Capitão, não concorrendo
a escala de serviço de Oficial de Dia) o denunciado imputou fato definido
como delito de corrupção passiva, e disto resultou a instauração de IPM.
CONTRA O CAP EX GILBERTO SILVA XAVIER JÚNIOR
O denunciado praticou contra o Cap GILBERTO os crimes de difamação (art. 215
do CPM) e injúria (art. 216 do CPM) reiteradas vezes quando afirmou em
representação feita ao MPM, com conhecimento também do Encarregado e do
escrivão do IPM, bem assim do corpo de Oficiais da 7ª RM:
1. Imputando fato ofensivo à reputação da vítima (CPM, art. 215), quando
afirma “além da imoralidade da conduta pessoal, a não transferência desses
militares é o principal problema e fonte para vários crimes permanentes e
injustiças” (fl. 08 da Notícia de Fato); “enquanto isso a CAP ADRIANA e o
CAP GILBERTO seu bajulador e escravo, nunca foram transferidos da 7ª
Região Militar. Isso é uma imoralidade no serviço público! É pior que o
covid! Sempre aparelhando, sugando o corpo militar como um vírus, o
aparelho público” (fl. 12 da Notícia de Fato); e
7000711-24.2022.7.00.0000
40001349952 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/03/2023, 19:27
:: 40001349952 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1e4f330d523f62c4...
8/21
2. Ofendendo-lhe a dignidade (art. 216 do CPM), quando afirma “esses
militares corruptos estão há mais de 18 (dezoito) anos na mesma OM” (fl.
09); e “Porque a CAP ADRIANA e o CAP GILBERTO, 'O Bajulador' e
escravo, não vão para esses lugares e outros também?” (fl. 14 da Notícia de
Fato).
CONTRA O CAP EX WANDERSON CARVALHO SILVA
O denunciado praticou contra o Cap WANDERSON o crime de denunciação
caluniosa, previsto no art. 343 do CPM, quando afirmou em representação feita ao
MPM, com conhecimento também do Encarregado e do escrivão do IPM, bem
assim do corpo de Oficiais da 7ª RM:
1. Imputando falsamente fato definido como crime de corrupção passiva (art.
308 do CPM), disto resultando instauração de IPM visando à específica
apuração do inverídico fato alegado pelo agente (art. 343 do CPM), quando
afirma tê-lo visto comerciar com o serviço de Oficial de Dia dentro da sala
da Assessoria Jurídica da 7ª Região Militar (fl. 17 da Notícia de Fato).
CONTRA A EX-1ª Ten R/2 ANA CLÁUDIA DE OLIVEIRA CRUZ
O denunciado praticou contra a Ten R/2 ANA CLÁUDIA o crime de denunciação
caluniosa, previsto no art. 343 do CPM, reiteradas vezes, quando afirmou em
representação feita ao MPM, com conhecimento também do Encarregado e do
escrivão do IPM, bem assim do corpo de Oficiais da 7ª RM:
1. Imputando falsamente fato definido como crime de corrupção passiva (art.
308 do CPM), disto resultando instauração de IPM visando à específica
apuração do inverídico fato alegado pelo agente (art. 343 do CPM), quando
afirma tê-la visto comerciar com o serviço de Oficial de Dia dentro da sala
da Assessoria Jurídica da 7ª Região Militar (fl. 17 da Notícia de Fato).
CONTRA A EX-1ª TEN R/2 ELIZETTE SWAMYRA VILLAR
O denunciado praticou contra a Ten R/2 VILLAR os crimes de denunciação
caluniosa (art. 343 do CPM), difamação (art. 215 do CPM) e injúria (art. 216 do
CPM), reiteradas vezes, quando afirmou em representação feita ao MPM, com
conhecimento também do Encarregado e do escrivão do IPM, bem assim do corpo
de Oficiais da 7ª RM:
1. Imputando falsamente fato definido como crime de corrupção passiva (art.
308 do CPM), disto resultando instauração de IPM visando à específica
apuração do inverídico fato alegado pelo agente (art. 343 do CPM), quando
afirma tê-la visto comerciar com o serviço de Oficial de Dia dentro da sala
da Assessoria Jurídica da 7ª Região Militar (fl. 17 da Notícia de Fato); e
2. Imputando fato ofensivo à reputação da vítima (CPM, art. 215), bem como
ofendendo a sua dignidade (art. 216 do CPM), quando afirma “continuando
a lista de corruptos posta pela AGU, tem a TEN VILLAR. Essa nunca vi nem
terminar o TAF direito. Várias vezes vi oficiais antigos colocarem seu nome
no balde mais à frente da corrida possivelmente porque ela não conseguia
7000711-24.2022.7.00.0000
40001349952 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/03/2023, 19:27
:: 40001349952 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1e4f330d523f62c4...
9/21
fazer o índice mínimo. Ela é muito corpulenta e não consegue correr direito.
Ela chama muito a atenção no quartel todo por ser corpulenta. Vários
oficiais antigos a bajulam muito pra terem possivelmente alguma coisa com
ela. Mas a especialidade dela é a corrupção” (fls. 16/17 da Notícia de Fato).
4. CONCLUSÕES
4.1. DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA
Ex positis, o Ministério Público Militar espera seja a presente DENÚNCIA
recebida em todos os seus termos para os fins de citar, processar, julgar e
CONDENAR o HELMAR ARAÚJO MARQUES DE ALMEIDA pelos delitos
tipificados nos arts. 343 (denunciação caluniosa) por 5 (cinco vezes) — contra as
vítimas Gen Div JOSÉ LUIZ JABORANDY RODRIGUES, MAJ EX ADRIANA
RIANA HELENA RODRIGUES, CAP EX WANDERSON CARVALHO SILVA, EX-1ª
Ten R/2 ANA CLÁUDIA DE OLIVEIRA CRUZ & EX-1ª TEN R/2 ELIZETTE
SWAMYRA VILLAR —, 215 (difamação) por 5 (cinco vezes) — contra as vítimas
Gen Div JOSÉ LUIZ JABORANDY RODRIGUES, CEL R/1 LUIZ VASCONCELOS
ROCHA, MAJ EX ADRIANA RIANA HELENA RODRIGUES, CAP EX GILBERTO
SILVA XAVIER JÚNIOR & EX-1ª TEN R/2 ELIZETTE SWAMYRA VILLAR — e 216
(injúria) por 5 (cinco vezes) — contra as vítimas Gen Div JOSÉ LUIZ JABORANDY
RODRIGUES, CEL R/1 LUIZ VASCONCELOS ROCHA, MAJ EX ADRIANA RIANA
HELENA RODRIGUES, CAP EX GILBERTO SILVA XAVIER JÚNIOR & EX-1ª
TEN R/2 ELIZETTE SWAMYRA VILLAR —, todos do Código Penal Militar, todos
em concurso formal imperfeito heterogêneo (art. 79 do CPM).
(...)”.
Em Decisão de 19 de agosto de 2022, o ilustre Juiz Federal Substituto
da Auditoria da 7ª CJM apreciou o pedido de arquivamento do MPM em face da
inexistência de crime de prática de comércio de serviços de Oficial de Dia no âmbito
da 7ª Região Militar pelos militares Maj ADRIANA HELENA RODRIGUES DA
SILVEIRA, Cap WANDERSON CARVALHO SILVA, Ten ELIZETE SWAMYRA
VILLAR e Ten ANA CLÁUDIA DE OLIVEIRA CRUZ SUZART que eram
investigados em face das acusações do ex-2º Ten R/2 Helmar (evento 75, IPM nº
7000131-12.2021.7.07.0007).
É do decisum:
“a) ACOLHER o pedido de arquivamento com fundamento no art. 397 do Código
de Processo Penal Militar, sem prejuízo do disposto em seu art. 25, quanto às
condutas imputadas ao Cel R/1 LUIZ VASCONCELOS ROCHA, à Maj ADRIANA
HELENA RODRIGUES DA SILVEIRA, ao Cap GILBERTO SILVA XAVIER
JUNIOR, ao Cap WANDERSON CARVALHO SILVA, à ex-1º Ten R/2 ELIZETTE
SWAMYRA VILLAR BRUNO DA CUNHA e à ex-1º Ten R/2 ANA CLÁUDIA DE
OLIVEIRA CRUZ SUZART, pelo ex-2° Ten R/2 HELMAR ARAÚJO MARQUES DE
ALMEIDA na Notícia de Fato nº 171.2021.000026, que deu causa ao presente IPM;
7000711-24.2022.7.00.0000
40001349952 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/03/2023, 19:27
:: 40001349952 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1e4f330d523f62c...
10/21
b) ENCAMINHAR, com fundamento no art. 147 do Código de Processo Penal
Militar, cópia dos autos ao E. Superior Tribunal Militar, haja vista o disposto no
art. 6º, I, “a”, da Lei nº 8.457/92, que confere foro por prerrogativa de função ao
Gen Div R/1 JOSÉ LUIZ JABORANDY RODRIGUES, mencionado como autor de
suposto(s) crime(s) militar(es).”
As cópias encaminhadas a este Tribunal pelo Juízo da Auditoria da 7ª
CJM, com base no disposto no art. 6º, inciso I, alínea “a”, da Lei nº 8.457, de 4 de
setembro de 1992, foram autuadas neste Tribunal como IPM nº 7000689-
63.2022.7.00.0000/DF e, em 14 de novembro de 2022, após requerido pela douta
PGJM, o feito foi arquivado pelo eminente Ministro José Coêlho Ferreira, com
fundamento no art. 13, inciso X, do Regimento Interno do STM.
Na mesma data, em relação aos delitos de difamação e injúria, o
Magistrado rejeitou a exordial oferecida contra o 2° Ten R/2 HELMAR ARAÚJO
MARQUES DE ALMEIDA, com fundamento no art. 78, alínea “b”, do CPPM
1 e
determinou o encaminhamento de cópias dos autos à Justiça Federal, com base no
art. no art. 78, §3º, do Código de Processo Penal Militar
2. No que concerne ao crime
de denunciação caluniosa contra o Recorrido, o Magistrado a quo recebeu a
Denúncia com base no art. 343
3 c/c art. 9º, inciso I
4, ambos do CPM, por estarem
preenchidos os requisitos previstos nos arts. 30
5 e 77
6 do CPPM.
É da Decisão:
“Esta decisão limita-se à apreciação da Denúncia (Evento 69), pois a
manifestação de arquivamento foi objeto do Evento 75.
De acordo com Relatório do IPM, “...em 28 de julho de 2017, foi o 2º Ten Helmar
licenciado das fileiras do Exército, por término de tempo de serviço, recebendo a
devida compensação pecuniária” (Evento 10 – Doc 18 – fl.5 pdf).
Conforme a Denúncia, o ex-2º Ten R/2 HELMAR “fez representação feita por email
com o título ‘Abuso de poder - compra e venda de serviços de Of de dia –
Corrupção’, datado de 03/03/2021, pelo canal da Ouvidoria do Ministério Público
Militar, no qual o representante alega a prática de comércio de serviços de Oficial
de Dia no âmbito da 7ª Região Militar” (Evento 69 – fl.2).
Verifica-se que a notitia criminis foi apresentada à Ouvidoria da Procuradoria-
Geral da Justiça Militar em março de 2021 (Evento 1 – Doc 4 – fls.4/14 pdf), ou
seja, quase 4 (quatro) anos após o Denunciado ter deixado o serviço ativo.
(...)
Ora, se o Denunciado já era militar da reserva ao tempo das supostas condutas
criminosas (março de 2021), os crimes de Difamação e Injúria apenas poderiam
ser considerados militares, caso houvessem sido praticados, por exemplo, em local
7000711-24.2022.7.00.0000
40001349952 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/03/2023, 19:27
:: 40001349952 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1e4f330d523f62c...
11/21
sujeito à Administração militar (art. 9º, III, “b”, do CPM), o que não foi o caso, até
porque a notitia criminis foi encaminhada por e-mail à Ouvidoria do Ministério
Público Militar.
Com a devida vênia, também não se acolhe o enquadramento no art. 9º, III, “a” e
“d”, do CPM, pois não se vislumbra qualquer conduta contra “o patrimônio sob a
administração militar, ou contra a ordem administrativa militar” e é certo que os
Ofendidos não se encontravam, fora de lugar sujeito à administração militar, “...em
função de natureza militar, ou no desempenho de serviço de vigilância, garantia e
preservação da ordem pública, administrativa ou judiciária, quando legalmente
requisitado para aquêle fim, ou em obediência a determinação legal superior”.
Os supostos crimes contra a honra também não foram cometidos contra militares
“em formatura, ou durante o período de prontidão, vigilância, observação,
exploração, exercício, acampamento, acantonamento ou manobras” (art.9º, III,
“c”, do CPM).
Igualmente não há se falar em crime militar quanto às ofensas contra ex-militares
ao tempo da conduta, pois esta não se enquadra em qualquer hipótese do art.9º do
CPM. Em suma, com relação às condutas que possam, em tese,
configurar Difamação e Injúria, não há se falar em crime militar. Por
consequência, não compete à Justiça Militar da União o respectivo processamento
e julgamento, devendo ser rejeitada a Denúncia, nos termos do art. 78, “b”, do
Código de Processo Penal Militar (CPPM):
Art. 78. A denúncia não será recebida pelo juiz:
.....
b) se o fato narrado não constituir evidentemente crime da competência da
Justiça Militar;
No tocante ao suposto crime de Denunciação Caluniosa, a conclusão é diferente,
pois se está diante da hipótese prevista no art. 9º, I, do CPM.
Ao estabelecer que o agente, independentemente de ser militar ou civil, deve dar
causa à instauração de inquérito policial militar, imputando-lhe crime sujeito
à jurisdição militar, de que o sabe inocente, o legislador tratou o crime de
Denunciação Caluniosa de modo diverso que o Código Penal comum:
Art. 343. Dar causa à instauração de inquérito policial ou processo judicial
militar contra alguém, imputando-lhe crime sujeito à jurisdição militar, de
que o sabe inocente:
Pena - reclusão, de dois a oito anos.
Verifica-se que o Ministério Público Militar especificou na exordial acusatória as
condutas que configuram, em tese, o crime militar de Denunciação Caluniosa.
7000711-24.2022.7.00.0000
40001349952 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/03/2023, 19:27
:: 40001349952 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1e4f330d523f62c...
12/21
Pelo exposto:
a) com fundamento no art. 78, “b”, do CPPM, REJEITO a Denúncia (Evento 69)
oferecida contra o ex-2° Ten R/2 HELMAR ARAÚJO MARQUES DE ALMEIDA,
quanto aos crimes de Difamação e Injúria, haja vista a incompetência da Justiça
Militar da União para o processamento e julgamento, e determino o
encaminhamento de cópias dos autos à Justiça Federal em Recife (PE), nos
termos do art. 78, §3º, do CPPM;
b) RECEBO a Denúncia (Evento 69) contra o ex-2° Ten R/2 HELMAR ARAÚJO
MARQUES DE ALMEIDA, quanto ao crime de Denunciação Caluniosa (cinco
vezes), como incurso no art. 343 c/c art. 9º, I, ambos do CPM, pois está revestida
das formalidades legais previstas nos artigos 30 e 77 do Código de Processo Penal
Militar.”
Irresignado, recorreu tempestivamente o MPM, interpondo o presente
Recurso, com fundamento no art. 516, alínea “d”, da Lei Adjetiva Castrense (evento
92, IPM nº 7000131-12.2021.7.07.0007).
Em suas razões, aduz que o Recorrido “não trouxe qualquer
documento, testemunha, gravação, vídeo ou outro registro que comprovasse as
acusações por ele formuladas, o que foi constatado inclusive pela Justiça Federal
de 1ª instância e pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região. E continua: “sendo
assim, vê-se que todos os crimes perpetrados pelo denunciado/recorrido (na
condição de civil à sua época) têm a sua natureza militar firmada no art. 9º, III,
“a”, “b” e “d”, do Código Penal Militar, atraindo, portanto, a competência da
Justiça Militar da União”.
Afirma que “todos os crimes contra a honra perpetrados pelo
denunciado/recorrido (na condição de civil à sua época), conforme narrado na
denúncia, atentam contra a ordem administrativa militar, atingindo os pilares
(hierarquia e disciplina) das Forças Armadas, em especial, do Exército Brasileiro
nesse caso específico, além de gerar o risco de abalo ao seu prestígio moral, sem
contar que se deram em função de natureza militar, o que atrai de forma irrefutável
a competência da Justiça Militar da União”. Ademais, corrobora que “os crimes
contra a honra cometidos pelo denunciado/recorrido têm, sim, a sua natureza
militar firmada no art. 9º, III,” a”,” b” e” d”, do Código Penal Militar”.
Assevera que “os fatos abordados na Denúncia ofertada por este
Parquet das Armas, sem sombra de dúvidas, atentam contra a ordem administrativa
militar, atingindo, no mínimo, a hierarquia e disciplina, além da integridade, da
dignidade, do funcionamento e da respeitabilidade do Exército Brasileiro nesse caso
específico, além de gerar o risco de abalo ao seu prestígio moral”.
7000711-24.2022.7.00.0000
40001349952 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/03/2023, 19:27
:: 40001349952 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1e4f330d523f62c...
13/21
Argumenta que “resta inconteste que o denunciado/recorrido de fato
lançou suas afirmações difamatórias e injuriosas, no bojo da ação judicial e das
representações junto ao MPM de sua autoria, contra os ofendidos os atingindo em
razão das funções de natureza militar que exerciam à época”.
Sustenta que “nos termos do art. 9º, inciso III, “d”, do CPM, comete
crime militar aquele que, mesmo fora do lugar sujeito à administração militar,
pratica a conduta delitiva contra militar em função de natureza militar. Por sua vez,
o art. 23 do Estatuto dos Militares (Lei n.º 6.880/80), reza que a “função militar é o
exercício das obrigações inerentes ao cargo militar”. Portanto, considerando o teor
dos dispositivos legais em questão e o contexto fático em análise, resta inconteste
que o denunciado/recorrido de fato lançou suas afirmações difamatórias e
injuriosas, no bojo da ação judicial e das representações junto ao MPM de sua
autoria, contra os ofendidos os atingindo em razão das funções de natureza militar
que exerciam à época”.
Registra também que “o denunciado/recorrido, ao promover
difamações e injúrias em detrimento dos ofendidos, de igual forma atentou contra a
ordem administrativa militar, nos termos do art. 9º, inciso III, “a”, do CPM. Nesse
passo, por ordem administrativa militar deve-se entender a própria harmonia da
instituição, abrangendo sua administração, o decoro de seus integrantes etc”.
Acrescenta que “não resta dúvida de que as condutas do
denunciado/recorrido, Ex 2º TEN EX R/2 HELMAR ARAÚJO MARQUES DE
ALMEIDA, consistentes na prática dos crimes de difamação (art. 215, CPM) e
injúria (art. 216, CPM), por cinco vezes cada uma, configuram crimes militares
impróprios, no mínimo, nos termos do art. 9º, III, “ a” e “d” , do CPM, porquanto
se deram em função de natureza militar, além de afetarem frontalmente a ordem
administrativa militar, atingindo , ainda, a finalidade do Exército Brasileiro, como
também o seu prestígio moral , de modo a atrair a competência da Justiça Militar
da União”.
Ao final, requer o provimento do recurso para que seja cassada a
Decisão vergastada na parte em que rejeitou a Denúncia, a fim de que seja
reconhecida a competência da Justiça Militar e recebida a Exordial quanto aos
delitos previstos nos artigos 215 e 216 do CPM.
Em contrarrazões, a Defesa do 2° Ten R/2 HELMAR ARAÚJO
MARQUES DE ALMEIDA postula que seja negado provimento ao recurso e
mantida a decisão que rejeitou parcialmente a Inicial acusatória (evento 1).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer subscrito
pelo ilustre Subprocurador-Geral Dr. ROBERTO COUTINHO, manifesta-se pelo
“provimento do presente Recurso, reformando-se a Decisão Judicial de 1º grau
7000711-24.2022.7.00.0000
40001349952 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/03/2023, 19:27
:: 40001349952 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1e4f330d523f62c...
14/21
vergastada, nos termos do Pedido ministerial.” (evento 6).
É o Relatório.

VOTO
Insurge-se o Parquet Militar contra a Decisão de primeira instância
que rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor do 2° Ten R/2 HELMAR ARAÚJO
MARQUES DE ALMEIDA, em relação aos crimes de difamação e injúria, em face
da incompetência da Justiça Militar da União para seu processamento e julgamento.
Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do presente Recurso em Sentido Estrito.
Segundo consta dos autos, o Juiz Federal Substituto da Auditoria da 7ª
CJM recebeu a Denúncia somente em relação ao art. 343 (denunciação caluniosa)
c/c art. 9º, inciso I, ambos do CPM e, no que tange aos crimes de difamação e
injúria, rejeitou a exordial oferecida, com fundamento no art. 78, alínea “b”, do
CPPM
7.
O assunto trazido à baila cinge-se à fixação, ou não, da competência
desta Justiça Especializada para processar e julgar os referidos delitos, de acordo
com o que dispõe o inciso III do artigo 9º do Códex Castrense.
E acerca da presente controvérsia, assiste razão ao Órgão Ministerial.
Prima facie, vê-se que o caso não é relativo à apreciação da presença
de indícios mínimos de autoria e materialidade das infrações apontadas pelo Parquet
das Armas a fim de constatar se estão postos elementos suficientes à deflagração da
persecutio criminis. Isso porque o imbróglio é atinente apenas à análise da
convergência dos fatos narrados na Exordial, quanto aos delitos de difamação e
injúria em tese praticados pelo ex-militar, ao contexto exigido pelas alíneas “a”, “b”
e “d” do artigo 9ª do CPM e, por conseguinte, aferir se o julgamento dos referidos
crimes é da competência desta Justiça especializada.
7000711-24.2022.7.00.0000
40001349952 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/03/2023, 19:27
:: 40001349952 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1e4f330d523f62c...
15/21
Cabe ressaltar que o 2° Ten R/2 HELMAR ARAÚJO MARQUES DE
ALMEIDA foi licenciado das fileiras do Exército brasileiro em 28/07/2017 e que as
condutas a ele imputadas foram, em tese, praticadas no mês de março de 2021,
conforme se verifica na notitia criminis apresentada à Ouvidora da PGJM. Assim, é
certo que o Recorrido, à época dos fatos, estava na condição de civil.
Assim sendo, para que sejam de competência desta Justiça Militar da
União, os dois delitos ora em comento devem ter tipificação indireta com dicção nas
alíneas do inciso III do artigo 9º do CPM, o que ocorreu na forma da segunda parte
do disposto na alínea “a” do referido inciso, ao revés do que entendeu o Juízo a quo.
A competência da Justiça Militar da União para processar e julgar os
crimes militares definidos no Código Penal Militar decorre do comando
constitucional insculpido da dicção do art. 124 da Carta Magna
8.
O diploma penal Castrense permite que civis e militares da reserva ou
reformados, em determinadas circunstâncias, possam ser agentes ativos de um crime
militar, desde que seus atos estejam moldados ao disposto nos incisos I e III do art.
9º do CPM, verbis:
Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
I - os crimes de que trata este Código, quando definidos de modo diverso na lei
penal comum, ou nela não previstos, qualquer que seja o agente, salvo disposição
especial;
(...)
III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra
as instituições militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no
inciso I, como os do inciso II, nos seguintes casos:
a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem
administrativa militar;
b) em lugar sujeito à administração militar contra militar em situação de
atividade ou assemelhado, ou contra funcionário de Ministério militar ou da Justiça
Militar, no exercício de função inerente ao seu cargo;
c) contra militar em formatura, ou durante o período de prontidão, vigilância,
observação, exploração, exercício, acampamento, acantonamento ou manobras;
d) ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar em
função de natureza militar, ou no desempenho de serviço de vigilância, garantia e
preservação da ordem pública, administrativa ou judiciária, quando legalmente
requisitado para aquele fim, ou em obediência a determinação legal superior.
7000711-24.2022.7.00.0000
40001349952 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/03/2023, 19:27
:: 40001349952 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1e4f330d523f62c...
16/21
Nas hipóteses de delitos previstos no CPM em que a definição é
diferente do Código Penal Comum utiliza-se o disposto no inciso I do art. 9º do
CPM, como no caso do crime de Denunciação Caluniosa, constante no artigo 343 do
CPM e no art. 339 do CP
9. Este delito também foi apreciado na decisão ora
impugnada, não havendo discussão quanto ao recebimento da denúncia nesse
particular, pois traz tipo penal diverso do art. 339 do CP comum ao prever “dar
causa à instauração de inquérito policial ou processo judicial militar”. Nesses
casos, é desnecessário perquirir se o delito se enquadra nas hipóteses estabelecidas
nos incisos II e III do artigo 9º. Ou seja, o cabimento do caso concreto ao contexto
especificado no inciso I do art. 9º do CPM é suficiente para caracterizar o crime
como militar, não tendo, repita-se, que se aferir outros elementos próprios como é
exigido nas alíneas dos incisos II e III do referido artigo do diploma castrense.
No caso em tela, restou clara a existência, em tese, de um crime
militar, pois o delito previsto no art. 343 do CPM é dispositivo decorrente da
especialidade do Códex Castrense.
Desse modo, agiu com acerto o Juízo a quo ao receber a denúncia pelo
delito de denunciação caluniosa, conforme se verifica, verbis:
“No tocante ao suposto crime de Denunciação Caluniosa, a conclusão é diferente,
pois se está diante da hipótese prevista no art. 9º, I, do CPM.
Ao estabelecer que o agente, independentemente de ser militar ou civil, deve dar
causa à instauração de inquérito policial militar, imputando-lhe crime sujeito
à jurisdição militar, de que o sabe inocente, o legislador tratou o crime de
Denunciação Caluniosa de modo diverso que o Código Penal comum”.
Mas, no que concerne à rejeição da Denúncia em relação aos delitos
de difamação e injúria, que possuem tipo penal idêntico ao previsto no Código Penal
Comum, o entendimento do Magistrado foi de que o caso dos autos não se delimitou
perfeitamente às disposições preceituadas pelas alíneas do inciso III do art. 9º do
CPM.
Nessa senda, cabe destacar trechos da Decisão do Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da 7ª CJM que rejeitou a Denúncia no que tange aos
delitos de difamação e injúria, uma vez que não preencheram os requisitos exigidos
nas alíneas “a”, “b” e “d” do artigo 9º do CPM, verbis:
“Ora, se o Denunciado já era militar da reserva ao tempo das supostas condutas
criminosas (março de 2021), os crimes de Difamação e Injúria apenas poderiam
ser considerados militares, caso houvessem sido praticados, por exemplo, em local
sujeito à Administração militar (art. 9º, III, “b”, do CPM), o que não foi o caso, até
porque a notitia criminis foi encaminhada por e-mail à Ouvidoria do Ministério
Público Militar.
7000711-24.2022.7.00.0000
40001349952 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/03/2023, 19:27
:: 40001349952 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1e4f330d523f62c...
17/21
Com a devida vênia, também não se acolhe o enquadramento no art. 9º, III, “a” e
“d”, do CPM, pois não se vislumbra qualquer conduta contra “o patrimônio sob a
administração militar, ou contra a ordem administrativa militar” e é certo que os
Ofendidos não se encontravam, fora de lugar sujeito à administração militar, “...em
função de natureza militar, ou no desempenho de serviço de vigilância, garantia e
preservação da ordem pública, administrativa ou judiciária, quando legalmente
requisitado para aquêle fim, ou em obediência a determinação legal superior”.
Os supostos crimes contra a honra também não foram cometidos contra militares
“em formatura, ou durante o período de prontidão, vigilância, observação,
exploração, exercício, acampamento, acantonamento ou manobras” (art.9º, III,
“c”, do CPM).
Igualmente não há se falar em crime militar quanto às ofensas contra ex-militares
ao tempo da conduta, pois esta não se enquadra em qualquer hipótese do art. 9º do
CPM.
Em suma, com relação às condutas que possam, em tese, configurar Difamação e
Injúria, não há se falar em crime militar. Por consequência, não compete à Justiça
Militar da União o respectivo processamento e julgamento, devendo ser rejeitada a
Denúncia, nos termos do art.78, “b”, do Código de Processo Penal Militar
(CPPM)”.
Verifica-se que o Juiz acertou ao não vislumbrar o enquadramento do
caso à alínea “b” do inc. III do art. 9º do CPM, pois é impossível insertar os delitos
na referida alínea, sobretudo porque não foram praticados em “lugar sujeito à
administração militar”, porque as afirmações, em tese, injuriosas e difamatórias do
ex-2° Ten R/2 HELMAR ARAÚJO MARQUES DE ALMEIDA foram
encaminhadas via e-mail à Ouvidoria do Ministério Público Militar.
ENIO LUIZ ROSSETO, ao lecionar sobre o art. 9º, inciso III, alínea
"b", do Codex Militar, ensina que para a fiel aplicação da referida alínea é
necessário que seja atendido o critério ratione loci, assim como o ratione personae
10,
verbis:
"(...) Ao critério ratione loci - em lugar sujeito à administração militar - é
acrescido o ratione personae da vítima, que deve ser: a) militar em situação de
atividade, situação analisada na alínea a do inciso II do art. 9º; ou b) funcionário
de Ministério Público Militar ou funcionário da Justiça Militar no exercício da
função. A norma penal explicativa do art. 27 do CPM considera funcionários da
Justiça Militar, para efeito de aplicação do CPM, 'os juízes, os representantes do
Ministério Público, os funcionários e auxiliares da Justiça Militar'.
Na mesma maneira, é incabível a tipificação indireta nos moldes da
alínea “d” do inciso III do artigo 9º do CPM, pois, ainda que os delitos tenham
ocorrido fora de lugar sujeito à administração militar, é categórico que os militares
Ofendidos não se encontravam “em função de natureza militar, ou no desempenho
7000711-24.2022.7.00.0000
40001349952 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/03/2023, 19:27
:: 40001349952 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1e4f330d523f62c...
18/21
de serviço de vigilância, garantia e preservação da ordem pública, administrativa
ou judiciária, quando legalmente requisitado para aquele fim, ou em obediência a
determinação legal superior”.
No entanto, quanto à segunda parte da alinea “a” do inciso III do art. 9º
do CPM, incorreu em equívoco o ilustre Magistrado quando a ela não subsumiu a
conduta do Denunciado. Conforme apontado pelo Órgão ministerial, os delitos de
injúria e difamação na situação em que praticados pelo Recorrido, a ela amoldam-se
perfeitamente.
Como destacado na exordial acusatória, restou demonstrado que as
condutas difamatórias e injuriosas em tese praticadas pelo Recorrido foram
praticadas para além das figuras individuais dos Ofendidos, atentando contra a
ordem administrativa militar.
As acusações proferidas pelo 2° Ten R/2 HELMAR ARAÚJO
MARQUES DE ALMEIDA tinham como objetivo repercutir contra valores
primordiais ao Exército Brasileiro. As inúmeras ofensas direcionadas aos militares
que ali exerciam suas funções, por consequência, foram atentatórias à credibilidade
da OM.
Entende-se como condutas que ofendem a ordem administrativa militar
aquelas que visam atingir a organização, existência e finalidade das Forças Armadas,
bem como o prestígio moral da administração militar, não necessariamente, por
óbvio, praticadas em lugar sujeito à administração militar.
Jorge Cesar de Assis, em seu artigo “A necessidade decorrente em
saber quais são exatamente os crimes contra a ordem administrativa militar”
11,
leciona, verbis:
“a ordem administrativa se refere à atividade da instituição militar na consecução
de suas finalidades legais e constitucionais, abrangendo tudo que puder causar
transtorno à administração militar, valendo destacar que para o crime ser contra a
ordem administrativa militar não tem necessariamente que estar em lugar sob
administração militar.”
O Parquet das armas esposou, perfeitamente, o porquê da existência de
afronta à ordem administrativa militar nas práticas dos dois delitos em análise e
salientou que as práticas delitivas do Recorrido afetaram a regularidade da OM em
que atuavam os Oficiais ofendidos, o que, por conseguinte, interfere na harmonia e
bom funcionamento da instituição militar. Veja-se:
“(...) é notório que a promoção dos atos difamatórios e injuriosos em apreço pelo
denunciado/recorrido, seja no âmbito judicial, seja no extrajudicial, por sua
própria natureza depreciativa, carregaram em si a capacidade de macular a ordem
7000711-24.2022.7.00.0000
40001349952 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/03/2023, 19:27
:: 40001349952 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1e4f330d523f62c...
19/21
administrativa militar e os próprios pilares da caserna, quais sejam, os valores da
hierarquia e disciplina. De fato, tais acusações e declarações colocaram sob
suspeita, como dito antes, a conduta, as ações e decisões de um Oficial General e
de dois oficiais superiores, de um intermediário e de uma oficial subalterna, ora
vitimados, até porque, no curso da citada ação judicial e quando da provocação do
MPM pelo denunciado/ recorrido, o Comandante da 7ª RM não era mais o mesmo
da época dos fantasiosos fatos relatados, e isto, por óbvio, deixou que pairasse, até
a conclusão das apurações, a dúvida sobre o respeito por parte dos ofendidos ao
decoro da instituição militar, sem contar a desarmonia na administração daquela
OM decorrente de tudo isso, além do prejuízo ao bom andamento do serviço.”
Nesse mesmo sentido foi o entendimento exarado pela ilustre
Procuradoria-Geral da Justiça Militar ao afirmar a irrefutável competência desta
Justiça Militar para julgar os delitos de injúria e difamação praticados, verbis:
“(...) a conduta do ex-militar atinge a reputação da Força a que pertencem, na
medida em que faz suposições inerentes às atividades militares dos Ofendidos,
“imputando falsamente a Oficiais servindo na 7ª Região Militar — GEN DIV JOSÉ
LUIZ JABORANDY RODRIGUES; MAJ EX ADRIANA HELENA RODRIGUES DA
SILVEIRA; CAP EX WANDERSON CARVALHO SILVA; 1º TEN EX ELIZETTE
SWAMYRA VILLAR BRUNO DA CUNHA E 1º TEN ANA CLÁUDIA DE OLIVEIRA
CRUZ SUZART (...).
Ora, se considerarmos que as falsas imputações constituiriam crime contra a
honra, somente, o fato já constituiria crime militar, na medida em que abala a
credibilidade e a isenção do funcionamento da administração militar, de acordo
com o entendimento desse Egrégio Superior Tribunal Militar, conforme
apontaremos adiante. (...)
Assim, seja Crime contra a Honra, seja Crime Contra a Administração da Justiça
Militar, trata-se de competência da Justiça Castrense para processar e julgar o fato,
relegando-se a exata definição jurídica para o momento da Sentença.”
Com efeito, depreende-se dos autos que o Denunciado não teve
prorrogado o seu tempo de serviço como OTT e buscou a reintegração na Justiça
Federal, alegando ter sido vítima de atos de perseguição, assédio moral, abuso de
poder e de autoridade. Não obtendo êxito por falta de provas, apresentou Notícia de
Fato (NF) ao Ministério Público Militar contra os integrantes da Assessoria de
Apoio para Assuntos Jurídicos da 7ª RM, narrando os mesmos fatos já levados à
Justiça Federal. Tendo sido igualmente arquivada a NF, o ora Denunciado fez nova
representação, dessa vez pelo canal da Ouvidora do MPM, onde trouxe, nessa
segunda NF, os fatos que originaram a exordial objeto do presente recurso,
colocando em cheque a lisura e hombridade não apenas dos integrantes daquela
Assessoria, mas da própria Instituição e sua credibilidade.
O cenário apresentado na Exordial demonstra que há indícios de
crimes que não apenas feriram a honra subjetiva e objetiva dos Ofendidos, mas
trouxeram transtorno à ordem administrativa militar, eis que praticadas com relação
7000711-24.2022.7.00.0000
40001349952 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/03/2023, 19:27
:: 40001349952 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1e4f330d523f62c...
20/21
ao serviço da OM, trazendo um contexto de mau funcionamento do Setor e de
decisões arbitrárias e criminosas por parte de seus dirigentes. As infrações apontadas
atingiram a organização e a regularidade daquela OM, além de ofenderem o
prestígio moral da administração militar, o que atrai a competência desta Justiça
especializada em razão da dicção da alínea “a” do inciso III do artigo 9º do CPM.
Portanto, merece ser reformada a Decisão a quo para que seja firmada
a competência desta Justiça especializada em relação aos delitos de injúria e
difamação, para que o caso seja, in totum, apreciado e julgado pela Justiça Militar da
União, na forma do art. 124 da Constituição Federal c/c o art. 9º, inciso III, alínea
"a", do CPM.
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso
ministerial para cassar a Decisão recorrida e declarar a competência da Justiça
Militar da União para processar e julgar o feito, determinando a baixa dos autos ao
Juízo de origem para seu regular processamento.

Documento eletrônico assinado por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro Relator, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001349952v3 e
do código CRC 1d49616c.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 20/3/2023, às 17:31:41
1. Art. 78. A denúncia não será recebida pelo juiz: (...) b) se o fato narrado não constituir evidentemente crime
da competência da Justiça Militar
2. Art. 78. A denúncia não será recebida pelo juiz: (...)Incompetência do juiz. Declaração§ 3º No caso de
incompetência do juiz, este a declarará em despacho fundamentado, determinando a remessa do processo
ao juiz competente.
3. Art. 343. Dar causa à instauração de inquérito policial ou processo judicial militar contra alguém,
imputando-lhe crime sujeito à jurisdição militar, de que o sabe inocente: Pena - reclusão, de dois a oito
anos.Parágrafo único. A pena é agravada, se o agente se serve do anonimato ou de nome suposto.
4. Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:I - os crimes de que trata este Código, quando
definidos de modo diverso na lei penal comum, ou nela não previstos, qualquer que seja o agente, salvo
disposição especial
7000711-24.2022.7.00.0000
40001349952 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/03/2023, 19:27
:: 40001349952 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1e4f330d523f62c...
21/21
5. Art. 30. A denúncia deve ser apresentada sempre que houver: a) prova de fato que, em tese, constitua
crime; b) indícios de autoria.
6. Art. 77. A denúncia conterá: a) a designação do juiz a que se dirigir; b) o nome, idade, profissão e
residência do acusado, ou esclarecimentos pelos quais possa ser qualificado; c) o tempo e o lugar do
crime; d) a qualificação do ofendido e a designação da pessoa jurídica ou instituição prejudicada ou
atingida, sempre que possível; e) a exposição do fato criminoso, com tôdas as suas circunstâncias; f)
as razões de convicção ou presunção da delinqüência; g) a classificação do crime; h) o rol das
testemunhas, em número não superior a seis, com a indicação da sua profissão e residência; e o das
informantes com a mesma indicação.
7. Art. 78. A denúncia não será recebida pelo juiz: (...) b) se o fato narrado não constituir evidentemente crime
da competência da Justiça Militar
8. Art. 124. À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei.Parágrafo único.
A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a competência da Justiça Militar.
9. Art. 339. Dar causa à instauração de inquérito policial, de procedimento investigatório criminal, de processo
judicial, de processo administrativo disciplinar, de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa
contra alguém, imputando-lhe crime, infração ético-disciplinar ou ato ímprobo de que o sabe inocente:Pena -
reclusão, de dois a oito anos, e multa.§ 1º - A pena é aumentada de sexta parte, se o agente se serve de
anonimato ou de nome suposto.§ 2º - A pena é diminuída de metade, se a imputação é de prática de
contravenção.
10. ROSSETO, Ênio Luiz. Código Penal Militar Comentado, 2. ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2015, p. 126.
11. Revista do Ministério Público Militar – Ano I, n. 1 (1974) – Ano 46, n. 35 (nov. 2021) – Brasília:
Procuradoria-Geral de Justiça Militar, 1974– p.292
7000711-24.2022.7.00.0000
40001349952 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR